Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715896-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO ALVES QUINTANILHA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO CETELEM S.A., ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARCIO ALVES QUINTANILHA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de embargos de declaração (ID 45267253) opostos por MARCIO ALVES QUINTANILHA em face do acórdão prolatado por esta 6a Turma Cível (ID 44111619), o qual a) não conheceu o recurso adesivo do autor (ora embargante); b) desproveu o recurso do réu BANCO CETELEM; e c) deu provimento à apelação interposta pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO/ SANTANDER. Intimado o embargante especificamente acerca da possível intempestividade do recurso (ID 46410197), o recorrente apresentou a petição de ID 46590912, na qual justificou que “a petição intercorrente protocolada em forma de uma petição simples solicitando esclarecimento sobre a decisão e o doutro juízo recebeu a manifestação como embargos de declaração. Diante disso, postula que seja proferida decisão com o recebimento da petição recebida como embargos de declaração com esclarecimento por este tribunal”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que o peticionamento que aponta vício no acórdão e requer esclarecimentos, com a consequente modificação do julgado, inclusive, de fato, deve ser recebido como embargos de declaração. Se assim não fosse, o pedido de reconsideração não comportaria qualquer pronunciamento jurisdicional. Contudo, o aclaratório não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Isso porque, analisando-se os autos eletrônicos, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 8/3/2023 (quarta-feira) e publicado no dia seguinte (9/3/2023, quinta-feira). A contagem do prazo recursal inicia-se, portanto, no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação. Assim, o dia do começo do prazo é o dia útil imediatamente posterior ao da publicação, ou seja, dia 10/3/2023 (sexta-feira). O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023). Assim, o período para a interposição do presente recurso findou-se em 16/3/2023 (quinta-feira). Tendo o presente recurso sido interposto somente em 31/3/2023, resta evidente, portanto, a sua manifesta intempestividade, pelo que não merece ser conhecido. Vale ressaltar, ainda, que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade, a parte embargante não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator